Tribunal: STF
Processo: ARE 1275611
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A matéria trazida no presente recurso, relativa à usurpação da competência da Justiça do Trabalho, não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.